Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729038-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO PERES DA SILVA AGRAVADO: CARLOS DE ARAUJO LTDA - ME, CARLOS DE ARAUJO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: , (...) requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL, no sentido de reformar a decisão agrava para deferir a expedição de ofício diretamente às INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS, para se verificar a existência de valores em nome dos devedores, CARLOS DE ARAUJO - CPF No 470.315.651-20 – e Carlos Araújo LTDA-ME, inscrita no CNPJ no 03.155.255/0001-11, em poder das denominadas fintechs abaixo relacioadas:(...) A expedição de ofícios às instituições financeiras pelo Juízo não se faz diretamente, mas através dos sistemas do BacenJud (que migrou em 04/09/2020 para os sistema e Sisbajud), sendo que foi implementado desde 2001 e o segundo, mais abragente, foi recentemente inaugurado. A expedição direta é inviável e improdutiva, vez que os mecanismos mencionados possuem o alcance pretendido pelo agravante, conforme informativo do CNJ. https://sisbajud.cnj.jus.br/minuta Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de setembro de 2021